Tribunal: STF
Processo: RE 355039
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-24
Data de publicação: 2013-04-24

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITAIS. LEI 38/89. REAJUSTE DE 84,32%. INCORPORAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO. PRECEDENTES. COMPENSAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.